Tribunal: TJPA
Processo: 0898583-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898583-87.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADEMIR CONCEICAO CARVALHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu a irregularidade de empréstimo consignado supostamente não contratado, determinou a devolução dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais em demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno apresenta fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regular contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configuram dano moral indenizável; e (iv) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração concreta de desacerto da decisão agravada e não se presta à mera rediscussão de matéria já examinada, sobretudo quando a parte agravante apenas reitera argumentos anteriormente deduzidos na apelação.

O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação que pretende opor ao consumidor quando este nega a celebração do negócio jurídico, especialmente em controvérsia envolvendo empréstimo consignado e descontos sobre verba alimentar.

A apresentação de alegações genéricas sobre contratação eletrônica mediante senha pessoal, credenciais do correntista, registros de operação e crédito de valores não comprova, por si só, a manifestação válida de vontade do consumidor quando ausentes instrumento contratual válido ou elementos técnicos individualizados suficientes.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco inerente à atividade bancária e possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida desacompanhada de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário ou verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, comprometem a subsistência do consumidor e configuram dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não incide pela mera interposição do agravo interno, pois exige constatação inequívoca de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a contratação válida de empréstimo consignado quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico. 2. A ausência de instrumento contratual válido ou de elementos técnicos individualizados impede o reconhecimento da regularidade de descontos realizados sobre benefício de natureza alimentar. 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. 4. A cobrança indevida desacompanhada de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro. 5. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 14, § 3º, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 0817216-84.2023.8.14.0028, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que a condenou à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em demanda versando sobre empréstimo consignado supostamente não contratado.

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por ADEMIR CONCEIÇÃO CARVALHO TEIXEIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a parte autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício/prestação, reputando-os indevidos.

O juízo a quo julgou procedentes, ao menos em parte, os pedidos iniciais, reconhecendo a irregularidade da contratação, determinando a devolução dos valores descontados e fixando indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Inconformado, o banco interpôs Apelação Cível, a qual foi monocraticamente desprovida por este Relator.

Contra tal decisão, manejou o presente Agravo Interno, no qual o agravante afirma que a decisão monocrática teria desconsiderado provas essenciais constantes dos autos, notadamente documentos que comprovariam a regular contratação do empréstimo por meio eletrônico, com utilização de credenciais pessoais e senha do autor, o que configuraria assinatura eletrônica válida e suficiente à formalização do negócio jurídico.

Sustenta que a operação foi realizada com uso de senha pessoal e intransferível, havendo registros (logs) e telas demonstrativas do efetivo recebimento dos valores, circunstâncias que afastariam a alegação de fraude e descaracterizariam qualquer falha na prestação do serviço. Aduz que, em tais hipóteses, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor deve ser afastada, nos termos do § 3º do referido dispositivo, diante da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Quanto ao dano moral, assevera que a simples cobrança decorrente de contrato válido não configura lesão extrapatrimonial, não havendo prova de negativação indevida, constrangimento, ameaça ou qualquer abalo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Invoca precedentes do STJ no sentido de que falhas pontuais na prestação de serviços bancários, desacompanhadas de repercussão relevante, não ensejam reparação moral.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela minoração do quantum indenizatório, sob o fundamento de que o valor fixado se mostra desarrazoado e dissociado dos parâmetros adotados pela jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser observado o princípio da proporcionalidade (art. 944 do CC). Requer, ainda, que eventual repetição do indébito ocorra de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

Ao final, pleiteia: (a) a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento à Apelação; (b) caso não reconsiderada, a submissão do Agravo Interno ao órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso; e (c) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a limitação da devolução à forma simples.

Foram apresentadas contrarrazões no ID
36371674
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno
e passo a proferir o voto.

Quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos. Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação da existência de elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência da contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Examinando detidamente as razões recursais, verifico que o agravante não trouxe qualquer fundamento novo apto a desconstituir as conclusões lançadas na decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática enfrentou expressamente todas as teses deduzidas na apelação, concluindo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado, sobretudo porque deixou de apresentar instrumento contratual válido ou elementos técnicos individualizados aptos a comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

No agravo interno, o Banco do Brasil limita-se a reiterar os mesmos argumentos anteriormente deduzidos na apelação, sustentando, em síntese, que a contratação ocorreu por meio eletrônico mediante utilização de senha pessoal e credenciais do correntista, bem como que os valores teriam sido creditados e movimentados pelo autor.

É pacífico o entendimento de que, nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessas hipóteses, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação que pretende opor ao consumidor, sobretudo quando este nega a celebração do negócio jurídico.

A responsabilidade das instituições financeiras decorre do risco inerente à atividade desenvolvida, incidindo a regra do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo banco não constituem prova suficiente da contratação válida do empréstimo consignado, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da regularidade dos descontos realizados sobre benefício de natureza alimentar percebido pelo consumidor idoso.

Importa destacar que o agravo interno não se presta à simples rediscussão da matéria já decidida, exigindo demonstração concreta de desacerto da decisão agravada. Entretanto, a insurgência recursal restringe-se à repetição das teses anteriormente examinadas, sem impugnação específica e eficaz dos fundamentos adotados pelo decisum recorrido.

No tocante à repetição do indébito, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal. A decisão agravada observou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida desacompanhada de engano justificável.

Quanto aos danos morais, também não se verifica qualquer fundamento apto à reforma da decisão monocrática. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram lesão que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo verba de caráter alimentar e comprometendo a subsistência do consumidor, circunstância que autoriza o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual. A decisão agravada consignou, ainda, que o valor arbitrado a título de compensação moral mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa direção, destaco o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO E DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com repetição em dobro dos valores cobrados após 31/03/2021, além da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) prescrição e decadência; (ii) existência de contrato válido; (iii) responsabilidade civil; (iv) forma de restituição; (v) dano moral; (vi) critérios de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há prescrição ou decadência, considerando a natureza continuada dos descontos indevidos e a fluência do prazo prescricional a partir do último desconto, nos termos do art. 27 do CDC e da jurisprudência do STJ. 4. Ausência de prova robusta de contratação válida do cartão de crédito consignado. Documento apresentado não comprova vínculo entre os descontos realizados e o contrato, nem autoriza a cobrança na forma de RMC. 5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má prestação de serviço, conforme art. 14 do CDC. 6. Descontos indevidos devem ser restituídos, com compensação dos valores comprovadamente creditados à autora, restabelecendo-se o equilíbrio patrimonial. 7. Configurado o dano moral em razão de descontos reiterados sobre verba alimentar, sendo razoável a indenização arbitrada em R$ 5.000,00. 8. Consectários legais ajustados conforme recentes orientações jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar a compensação dos valores creditados à autora e adequar os consectários legais conforme fundamentação.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da prescrição quinquenal em ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de relação de consumo é a data do último desconto.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos não autorizados, inclusive por cartão consignado não contratado.

3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados após 31/03/2021, salvo se comprovado o repasse do valor ao consumidor.

4. O desconto reiterado em proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817216-84.2023.8.14.0028 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-04)

Por fim, embora os agravados tenham requerido a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que a mera interposição do agravo interno, por si só, não autoriza sua incidência, sendo necessária a constatação inequívoca de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, circunstância cuja aferição demanda cautela. Assim, deixo de aplicar a penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 15/06/2026